Tribunal: STF
Processo: HC 96797
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-07
Data de publicação: 2010-12-07

Ementa:
E MENTA : Habeas Corpus. Sentença condenatória transitada em julgado. Impossibilidade de admitir-se o habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exacerbação da pena-base. Fundamentação. Ocorrência. Possibilidade de imposição de regime mais gravoso para cumprimento da pena. Possibilidade. Incidência da Súmula 719 desta Corte. Alteração de regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Aplicação do art. 33 do Código Penal. Reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. 




É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de revisão criminal à ausência de ilegalidade flagrante em condenação com trânsito em julgado. 




Não cabe reexaminar os elementos de convicção essenciais ao estabelecimento da sanção penal, porque necessária, para tanto, a concreta avaliação das circunstâncias de fato subjacentes aos critérios legais que regem a operação de dosimetria da pena. 




A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. Súmula 719 desta Corte. 




No que se refere ao pedido de fixação do regime prisional aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, deve ser observado que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e o Superior Tribunal de Justiça basearam-se na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu para fixar o regime inicial semi-aberto e não substituir a pena privativa de liberdade, o que encontra amparo, respectivamente, no art. 33, § 3º, e no art. 44, III, ambos do Código Penal. 




Nesse contexto, incabíveis se mostram tanto a alteração do regime prisional para o aberto, quanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 




A análise dos elementos de convicção acerca das circunstâncias judiciais avaliadas negativamente na sentença condenatória é incompatível com a via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes. 




Ordem denegada.